Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-80.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELISA LINA DE SOUZA - CPF: 020.948.251-67 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. TEORIA DA
ACTIO NATA
. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Propósito recursal para o reconhecimento, como prejudicial de mérito, da prescrição trienal, e, no mérito, do exercício regular do direito ante a existência de relação contratual e não configuração dos danos morais. Alternativamente, pugna-se pela redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Prescreve em 3 (três) anos o prazo para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, consoante inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.

Prejudicial de mérito afastada em razão da aplicação da teoria da
actio nata
para o início da contagem do lapso prescricional a partir da constatação do fato danoso (direito violado).

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.

Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.

Não é permitida em sede de razões a alteração dos referidos elementos identificadores da ação para arguir a inexistência da relação contratual.

A faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.

“Precedente” desta Turma:
N.U nº 0051779-81.2018.811.0001
, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa (
prints
de telas sistêmicas), como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito discutido e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, que a pretensão encontra-se atingida pela prescrição trienal, na forma do art. 206, §3º, V, do Código Civil, e, no mérito, o exercício regular do direito ante a existência de relação contratual. Nos pedidos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial mediante o reconhecimento do vínculo negocial e, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a inocorrência da prescrição e a inexistência de documentos que possam comprovar a relação jurídica. Requer, assim, a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

A parte recorrente invoca a ocorrência da prescrição lastreada no inciso V, §3º, do art. 206, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) anos para a pretensão da reparação civil.

Vê-se que o cerne da discussão travada refere-se ao prazo prescricional a ser aplicado: (i) trienal, previsto no Código Civil; ou, (ii) quinquenal, sob o pálio do art. 27, do CDC.

Prospera, em parte, a argumentação da parte recorrente. Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial, ao qual me curvo, a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, sendo que a reparação civil por negativação indevida não constitui ilícito pelo fato do produto ou serviço, amoldando-se ao prazo trienal do Código Civil. Todavia, o termo inicial da contagem é regido pela teoria da
actio nata
, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, que, no caso concreto, é a data da consulta do extrato.

Transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço
(AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015)

No mesmo sentido, esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURA A ROGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PESSOA ANALFABETA – ASSINATURA A ROGO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA VALIDADE DO NEGÓCIO – NEGÓCIO NULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA -– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção
. (...) (N.U 1000252-83.2018.8.11.0030, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) (grifei)

E ainda: N.U 1002043-12.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019; N.U 8010153-70.2015.8.11.0026, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019; N.U 1000947-59.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar na ocorrência da prescrição , porquanto o termo inicial do prazo prescricional
inicia-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito
. In casu, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 05/07/2018. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 3. Nesses casos, em que não há negativa de contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, competia a ela a comprovação do pagamento do débito, objeto da negativação. 4. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 5. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001765-11.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (grifei)

Consigno, por oportuno, trecho do voto exarado pela Rel. Dra. Lamisse Roder no recurso acima especificado:

“Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o prazo prescricional aplicável na ação de declaração de inexistência de débito e da consequente indenização por inscrição indevida é o trienal, calcado no artigo 206, § 3.º, inciso V, do CC/02. O termo inicial de contagem do lapso temporal, por sua vez, é a data da ciência da negativação controvertida. In casu, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 05/07/2018. Destarte, imperativo o afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem. Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, do CPC.”

Na hipótese em exame, a parte recorrida relata na inicial que ao realizar tentativa de compra fora surpreendida com a existência da negativação de seu nome, sem que houvesse comunicação prévia, sobrevindo a propositura da ação pela não-resolução administrativa. Assim, com vista ao relatado, a data de consulta da negativação (05.09.2019) e a inexistência de produção de prova em contrário, não há como acolher a tese da recorrente.

Deste modo,
afasto
a prejudicial suscitada.

VOTO – MÉRITO

O propósito recursal consiste na alegação de licitude da inserção dos dados da parte recorrida no cadastro de proteção de inadimplentes.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo.

De plano, observa-se que não há negativa da relação jurídica nestes autos, conforme exposto na causa de pedir e no pedido constantes na petição inicial, sendo que ataca a inexistência do débito. Destaco trechos da exordial:

“É de suma importância esclarecer que, a parte Reclamante desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida , bem como os valores que lhe são atribuídos. (...)”

“É de se verificar que a Promovente afirma que não reconhece tal débito, bem como que não consumiu os serviços cobra dos pela Promovida oriundos de tal débito, de forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida”.

Somente quando da contestação acompanhada de telas sistêmicas com as informações da existência de relação jurídica por meio da linha de telefone fixo com nº (65) 36374250 Contrato nº 5053695713, passou a contestar os documentos apresentados por serem oriundos de telas sistêmicas e, por isso, não poderiam ser considerados.

Vê-se, pois, a alteração dos referidos elementos identificadores da ação: a negativa da dívida exposta na inicial trasmudou-se para inexistência da relação jurídica. Na inicial, a parte recorrida não se insurgiu expressamente em relação à inexistência da relação jurídica, fato que delimitou a petição e, devido ao princípio da adstrição ou congruência, deveria ter a sentença seguido esses lindes balizados na inicial, o que não ocorreu.

Nessas situações, ante a contraprova, compete ao autor o ônus de provar a adimplência.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (tese da qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA ?REFORMATIO IN PEJUS?. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2.
Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito
.

3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 4.
Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva
. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U nº 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O requerente ingressou com ação alegando, genericamente, não ter débito em aberto com a empresa recorrida. 2- Comprovada a existência de débito em aberto mediante apresentação de fatura inadimplida, cabia ao requerente comprovar que está com o pagamento em dia perante a recorrida, porém não o fez. 3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4- A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações no sentido de que a contratação se deu mediante fraude, é indevida, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5- Recurso conhecido e não provido
. (N.U 1000588-26.2018.8.11.0018, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

Desta forma, demonstrada a existência de vínculo negocial, não se desincumbiu a parte recorrida em demonstrar a correspondente quitação, estando a empresa dentro do exercício regular do direito da a inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
AFASTO
a prejudicial de mérito e dou-lhe
PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios em face da parte recorrente, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020